Tribunal: TJDFT
Processo: 0713463-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE FILHOS MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME :habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato que indeferiu o pedido de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na decretação da prisão temporária da paciente que justifique o uso do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão temporária por prisão domiciliar, em razão da condição de mãe de filhos menores, nos termos do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão temporária da paciente está amparada no art. 1o, I e III, alínea “n”, da Lei no 7.960/89, com fundamento em elementos indiciários de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, sendo considerada imprescindível para o prosseguimento das investigações.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão domiciliar é incompatível com o fim a que se destina a prisão temporária, que é acautelar o inquérito policial.
IV. DISPOSITIVO: denega a ordem.
Tese de julgamento:
1. A decretação da prisão temporária é legítima quando fundada em indícios de participação em organização criminosa e for imprescindível à investigação, conforme o art. 1o, I e III, “n”, da Lei no 7.960/89.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 318, V; 318-A, I e II; Lei no 7.960/1989, art. 1o, I e III, “n”.